Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-60.2007.8.11.0017
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001776-60.2007.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FREDERICO FONSECA PORTUGAL - CNPJ: 01.113.842/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MANOEL MESSIAS SOUSA LUZ - CPF: 181.112.381-34 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MARCOS WINICIUS FERREIRA GONCALVES - CPF: 018.192.631-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. REJEITADA.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há ausência de dialeticidade nas razões recursais apresentadas; e (ii) se ocorreu a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, diante da ausência de ato útil praticado pela Fazenda Pública após a ciência de não localização do devedor e inexistência de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. O recurso apresentou fundamentos suficientes para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto enfrentou os pontos centrais da sentença.
4. A exceção de pré-executividade é instrumento adequado para reconhecimento da prescrição intercorrente, matéria cognoscível de ofício e prescindível de dilação probatória.

5. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão do processo pelo prazo legal de um ano (art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980), a Fazenda Pública permanece inerte por período superior a cinco anos, sem adoção de medida eficaz para localização de bens ou citação válida.

6. Petições formais e diligências infrutíferas não interrompem o prazo prescricional, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (repetitivo).
7. Não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois não se comprovou que a paralisação se deveu exclusivamente ao Judiciário, cabendo à Fazenda Pública diligenciar pela satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prática de ato útil pela Fazenda Pública, após a suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, acarreta a prescrição intercorrente. 2. A Súmula 106 do STJ somente se aplica quando demonstrado que a demora decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 487, II, e 924, V; L. nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (repetitivo), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.11.2012; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0001776-60.2007.8.11.0017, ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Manoel Messias Sousa Luz, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da decisão, sustentando a não ocorrência da prescrição, aduzindo que a paralisação do feito decorreu de circunstâncias imputáveis ao próprio Poder Judiciário, inexistindo desídia da Fazenda Pública.

Assevera, ainda, que não houve suspensão formal do processo, de modo que não se consumou o lapso prescricional.

Salienta que exceção de pré-executividade só é admissível para apreciação da matéria que não demanda dilação probatória.

Com essas razões, requer o provimento do recurso,
com a consequente reforma da sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões (id. 304168415), arguindo, em preliminar, ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que a apelação não enfrentou especificamente os fundamentos adotados na sentença. No mérito, pugna pela manutenção da decisão, ressaltando que a prescrição intercorrente restou configurada diante da ciência fazendária sobre a não localização do devedor e inexistência de bens penhoráveis, a partir do que transcorreu o prazo legal sem a prática de ato útil.

Rechaça a aplicação da Súmula 106 do STJ, por não haver prova de que a demora se deu por culpa exclusiva do Judiciário.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal nº 0001776-60.2007.8.11.0017, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso
ajuizou Ação Execução Fiscal contra
Manoel Messias Sousa Luz
, visando o recebimento do crédito anotado na CDA 002735/07-A, que decorre de multa por infringir normas de proteção ambiental.

O Executado, opôs a exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo de execução fiscal, tendo em vista que transcorreu o prazo superior a 06 anos, após a primeira ciência de não localização de bens, ocorrida em 11/04/2009, nos termos do art. 40, caput, e §§ 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.830/80, que não foi interrompido, já que não houve constrição de bens.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, acolheu a Exceção de Pré-Executividade proposta nos seguintes termos:

Isso posto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade proposta por MANOEL MESSIAS SOUSA LUZ, em face do ESTADO DO MATO GROSSO, para:

a) DECLARAR prescrito o crédito executado, a teor do art. 40 da Lei n. 6.830/80, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

b) JULGAR EXTINTA a presente Ação de Execução de Fiscal, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, cumpre analisar
a questão prévia levantada pelo Apelado.

Da
ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A parte recorrida em suas contrarrazões alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões.

Analisando os autos, constato que o Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Apelo.

Frisa-se que a parte Apelante, apresentou fundamentação jurídica voltada a impugnar, de forma suficientemente clara, os pontos centrais da sentença recorrida.

Assim, o recurso enfrentou diretamente os fundamentos adotados na sentença, expondo razões jurídicas para demonstrar, sob sua ótica.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Estado do Mato Grosso, que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Do mérito.

Sabe-se que a exceção de pré-executividade consolidou-se, na jurisprudência pátria, como instrumento legítimo para o controle da legalidade no âmbito executivo, restrito a matérias cognoscíveis de ofício pelo julgador e que prescindam de dilação probatória.

Nessas hipóteses, em que os elementos constantes dos autos permitem aferir de imediato a ocorrência de vícios que atingem a própria validade da execução, é plenamente cabível a utilização da medida, como no caso em análise, em que se discute a prescrição intercorrente.

O quadro processual revela que a Fazenda Pública tomou ciência, em 11 de novembro de 2008, do resultado negativo da diligência de penhora.

A partir desse marco, houve a suspensão legal prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal pelo prazo de um ano, findando em 11 de novembro de 2009. Encerrado o período suspensivo, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, que se consumou em 12 de novembro de 2014, sem que tivesse sido praticado ato processual efetivo apto a interromper a prescrição, tal como citação válida ou constrição patrimonial útil.

As diversas petições protocoladas pelo Exequente, bem como as diligências determinadas ao longo dos anos, não resultaram em qualquer medida eficaz de localização do devedor ou constrição de bens. Conforme já pacificado no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, atos meramente formais não possuem a aptidão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, sendo exigida a prática de providências concretas e frutíferas.

O simples requerimento de expedição de ofícios, tentativas de penhora frustradas ou manifestações reiteradas sem resultado útil não têm o condão de modificar o curso do prazo prescricional.

Desse modo, não procede a alegação de que a demora se deveu exclusivamente ao Poder Judiciário, hipótese em que poderia incidir a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o decurso do prazo prescricional não decorreu de falhas da máquina judiciária, mas da ausência de medidas efetivas da Fazenda Pública que pudessem interromper a contagem, incumbindo-lhe o ônus de diligenciar pela satisfação do crédito de forma eficiente.

A inércia constatada prolongou-se por período superior ao dobro do prazo necessário para a configuração da prescrição intercorrente, gerando dispêndio de recursos públicos e comprometendo os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade.

Desse modo, tendo transcorrido o lapso temporal superior a seis anos sem qualquer ato útil de constrição ou citação, resta configurada a prescrição intercorrente, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de
ofensa ao Princípio da Dialeticidade

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025